Tribunal: TJSP
Processo: 1028610-51.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação revisional cumulada com pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência – Insurgência da autora, pretendendo a inversão do ônus e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Caso de sucumbência recíproca – Inteligência do artigo 86, caput, do CPC – Recurso da autora

Ementa:
Apelação – Ação revisional cumulada com pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência – Insurgência da autora, pretendendo a inversão do ônus e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Caso de sucumbência recíproca – Inteligência do artigo 86, caput, do CPC – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028610-51.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALINE
CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028610-51.2016.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 43.779
APELAÇÃO No 1028610-51.2016.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APTE.: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
APDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Apelação Ação revisional cumulada com pedido de tutela de
urgência Sentença de parcial procedência, com a condenação da
parte autora nos ônus de sucumbência Insurgência da autora,
pretendendo a inversão do ônus e a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC Caso de
sucumbência recíproca Inteligência do artigo 86, caput, do CPC
Recurso da autora parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 169/173), proferida pela douta
Magistrada Mariana Horta Greenhalgh, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação revisional cumulada com pedido de
tutela de urgência ajuizada por ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para rescindir o
contrato de seguro, condenando a ré à devolução do indébito de R$ 717,50,
na forma simples, o que será acrescido de correção monetária pela tabela
prática do TJSP desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. Outrossim, determino a restituição de forma simples do
valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$390,00, o
que será acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde
o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em
ambas as cobranças fica autorizado o abatimento no saldo devedor acaso
existente. Diante da sucumbência ínfima da ré, a parte autora arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da
justiça.
Irresignada, apela a autora pedindo a inversão do
ônus de sucumbência. Sustenta ter sido vencedora no processo e que sua
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, contraria o disposto nos artigos 82, §2o e 85, ambos do Código
de Processo Civil. Colaciona jurisprudência a respeito, pugnando, assim, pela
inversão do ônus sucumbencial, bem como a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028610-51.2016.8.26.0405 -Voto no
3
advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (fls. 175/179).
Recurso
tempestivo
e
processado.
Houve
apresentação de contrarrazões às fls. 182/187.
É o relatório.
O inconformismo da apelante merece parcial
acolhimento.
A presente demanda foi ajuizada visando a revisão
da cédula de crédito bancário no 2947204125, no valor de R$ 22.362,58,
destinada à aquisição de um veículo, firmada em 04.04.2016 (fls. 35/36).
A douta juíza sentenciante deu parcial procedência à
ação, condenando a autora a arcar com o pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação, por entender ínfima a sucumbência do banco réu.
Pretende a autora a inversão do ônus sucumbencial,
entretanto, é o caso de reconhecer-se a sucumbência recíproca das partes,
consoante o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, “Se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Explico, na inicial da presente ação a autora
formulou quatro pedidos, sendo eles: revisão da taxa de juros e abatimento,
nas parcelas a vencer, das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e
seguro de proteção financeira. A douta Magistrada houve por bem conceder a
devolução dos valores referentes ao seguro proteção financeira e tarifa de
avaliação do bem, ou seja, deferiu metade dos pedidos formulados pela parte
autora, daí a parcial procedência da ação, sendo assim, o que se verifica é a
sucumbência recíproca das partes, e não a sucumbência total, seja da autora
ou do réu.
Evidencia-se correto, portanto, que cada parte arque
com o pagamento da metade das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% sobre o valor
da condenação, a serem pagos por ambas as partes em favor da parte ex-
adversa. Deverá ser observado à autora o benefício da justiça gratuita que foi-
lhe concedido (fls. 44/45).
Observo, por fim, que não é o caso de majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028610-51.2016.8.26.0405 -Voto no
4
dos honorários advocatícios consoante requerido pela autora, haja vista a
inaplicabilidade do artigo 85, § 11o, do CPC, na hipótese aqui versada.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora
merece ser acolhida em parte, somente para reconhecer a sucumbência
recíproca das partes, nos termos supra assentados.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator